Tribunal: TJPA
Processo: 0024651-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024651-17.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUNAMITA FERREIRA SANTIAGO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Sunamita Ferreira Santiago Fernandes, assistida pela Defensoria Pública, contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará e reformou sentença de procedência parcial na origem. A autora buscava indenização por danos morais decorrentes de supostos danos estéticos permanentes oriundos de cirurgia realizada em unidade de saúde estadual. Sustenta omissões e contradições na análise da preliminar de nulidade do julgamento monocrático, da ausência de dilação probatória e do reconhecimento da suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição quanto à alegação de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento monocrático; (ii) examinar se a negativa de produção de prova pericial caracterizou decisão surpresa e configurou vício passível de correção por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir fundamentos de mérito já apreciados.

4.O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, destacando que a decisão de indeferir a perícia baseou-se na convicção do juízo de origem sobre a suficiência da prova documental, o que não foi oportunamente impugnado, atraindo a preclusão.

5.A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que não há cerceamento de defesa quando o magistrado, no uso do livre convencimento motivado, entende estarem presentes nos autos elementos suficientes ao julgamento da causa, podendo dispensar a prova pericial.

6.A alegação de omissão quanto à análise da nulidade do julgamento monocrático não se sustenta, pois, a decisão recorrida enfrentou tal questão e validou o julgamento, assentando a ausência de prejuízo ou violação ao contraditório.

7.A eventual contradição entre a sentença que dispensou perícia e o acórdão que reconheceu ausência de prova do nexo causal não configura vício interno do decisum, mas divergência de entendimento entre instâncias, que não enseja embargos declaratórios.

8.O recurso foi utilizado como meio inadequado de modificação do julgamento, com nítido propósito de reexame de matéria já decidida, o que não é admissível pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos incapazes de alterar a conclusão adotada pelo julgador.

3.A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no livre convencimento motivado, considera suficientes os elementos constantes dos autos.

4.Divergência entre juízo de primeiro grau e instância recursal quanto à suficiência da prova não configura contradição sanável por embargos de declaração.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1604351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 05.08.2014, DJe 01.09.2014; TJ-PA, ApC 0006803-88.2014.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 03.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUNAMITA FERREIRA SANTIAGO FERNANDES,
assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra o Acórdão de
Id. 23385798
, mantendo inalterada a decisão recorrida, proferido, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face do pelo o
ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por SUNAMITA FERREIRA SANTIAGO FERNANDES em face do ESTADO DO PARÁ, em decorrência de supostos danos estéticos resultantes de intervenção cirúrgica realizada em unidade de saúde pública estadual, cuja conduta médica teria sido omissiva e causadora de lesões permanentes.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a responsabilidade objetiva do Estado e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais. Considerou-se, naquele juízo, que a prova documental constante dos autos, incluindo laudos médicos e fotografias, era suficiente para a formação do convencimento, dispensando-se a produção de prova pericial requerida pela parte autora.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, cujo processamento resultou em julgamento monocrático, dando provimento ao apelo e reformando integralmente a sentença, sob os fundamentos de inexistência de prova do nexo causal e da ausência de demonstração de erro médico.

A embargante interpôs Agravo Interno contra essa decisão, o qual foi julgado improcedente por esta Egrégia Turma, reafirmando-se a inexistência de cerceamento de defesa e validando-se o julgamento monocrático.

Irresignada, a embargante opõe os presentes Embargos de Declaração (ID. 24023323), arguindo omissões e contradições no acórdão recorrido. Sustenta, inicialmente, que a decisão incorre em omissão quanto à análise da preliminar de nulidade do julgamento monocrático, por inobservância do contraditório, uma vez que não fora oportunizada manifestação prévia acerca dos fundamentos que ensejaram a reforma da sentença. Aponta, ainda, que houve julgamento antecipado da lide sem intimação das partes sobre eventual intenção do juízo em dispensar a dilação probatória, o que violaria o princípio do contraditório substancial.

Aduz que a sentença de primeiro grau reconheceu a suficiência das provas documentais apresentadas e que a ausência de produção de prova pericial não pode ser utilizada contra a embargante, mormente porque o Estado não apresentou contraprovas nem requereu, em momento oportuno, a realização da perícia. Alega, por conseguinte, que a reforma da sentença sem nova instrução probatória configura decisão surpresa.

A embargante afirma, ainda, que há contradição interna na decisão monocrática, porquanto o juízo de origem dispensou a perícia em razão da suficiência probatória, ao passo que o acórdão, ao confirmar a decisão monocrática, baseou-se na ausência dessa mesma prova, sem observar que competia ao Estado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a consequente correção das omissões e contradições apontadas, e, caso não se reconheça juízo de retratação, que os autos sejam remetidos ao colegiado para novo julgamento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 24397021.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, não há que se falar em omissão do decisum que não se pronuncia sobre argumentações que não são capazes de infirmar a conclusão que foi adotada pelo julgador
.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Conforme bem fundamentado no acórdão embargado, com efeito, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa já fora examinada, de modo explícito e suficiente, no acórdão ora impugnado. Consta expressamente do voto condutor que a sentença de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial ao entender que os elementos constantes dos autos notadamente laudos, documentos médicos e registros fotográficos eram bastantes para a formação do convencimento do juízo, que reputou a causa madura para julgamento.

Nesse contexto, a dispensa da dilação probatória decorreu de decisão fundamentada, contra a qual não se insurgiu a parte autora mediante recurso próprio. A omissão apontada, portanto, não se sustenta. O que se tem, na verdade, é a tentativa de reabrir discussão sobre questão já decidida e não oportunamente impugnada, atraindo a incidência da preclusão.

A jurisprudência é firme no sentido de que não configura cerceamento de defesa a negativa de produção de prova pericial quando o magistrado, com base no princípio do livre convencimento motivado, considera presentes nos autos elementos suficientes ao julgamento da lide. Nesse sentido, colhe-se da doutrina:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Conforme narrado pela parte autora na petição inicial, acometida por apendicite aguda necrosante, buscou atendimento na emergência hospitalar em 16/07/2013, tendo realizado todos os exames no mesmo dia e sido submetida à cirurgia no dia seguinte, 17/07/2013. Ressalte-se que não foi demonstrado qualquer erro médico, tampouco a viabilidade da realização de cirurgia laparoscópica, como pretendido, em substituição à técnica utilizada com abertura do abdômen, que teria ocasionado a cicatriz mencionada. A escolha do método cirúrgico, neste contexto, configura decisão técnica, e não houve comprovação de negligência, imprudência ou imperícia por parte da equipe médica, inexistindo nos autos documentos, laudos ou prontuários que evidenciem falha na prestação do serviço. Incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, por não apresentar qualquer elemento probatório, como testemunhos ou laudos técnicos, que indicassem atendimento desidioso ou que o desfecho indesejado poderia ter sido evitado. Assim, não há nos autos indícios de ato ilícito ou de nexo de causalidade entre o resultado experimentado e os serviços médicos prestados.

Do mesmo modo, a decisão recorrida ressaltou que, A ausência de demonstração cabal do nexo causal entre a conduta imputada ao réu e o evento danoso alegado impede, por si só, o reconhecimento do dever de indenizar, pois tal vínculo constitui requisito indispensável da responsabilidade civil. Conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas hipóteses de responsabilidade objetiva ou de obrigação de resultado, a reparação do dano exige a inequívoca comprovação da relação de causalidade, sem a qual não se legitima o pleito indenizatório (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Corroborando essa linha de raciocínio, colhe-se da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário.
Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente.
Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)”

............................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED.
SERVIÇO PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.
O conjunto probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida
. 4.
Como para a caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem
. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Além disso, manifesta-se esta Corte nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2..
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.
3. (...). 4-
Desse modo, de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais
. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2020)”

............................................................................................

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de
quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)

Ademais, a contradição apontada entre a sentença e o acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova e à ausência de perícia, não configura vício sanável por embargos, pois não há incoerência interna no decisum desta Turma. O voto embargado tão somente reconheceu que, a despeito da convicção do juízo de origem sobre a suficiência da prova documental, inexistia demonstração cabal do nexo causal entre o dano alegado e a conduta médica, nem prova da prática de ato ilícito.

É certo que, no âmbito da responsabilidade civil objetiva do Estado, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Ausente essa demonstração, seja por meio de documentos, testemunhos ou perícia, resta inviabilizada a pretensão indenizatória, como assentado no voto embargado
.

Não há, portanto, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. O que se constata é a tentativa da embargante de obter a reforma da decisão por meio de embargos de declaração, finalidade que não se ajusta a esse recurso.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025